Tribunal: TJSP
Processo: 2104278-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Sentença que reconhece o pagamento e extingue o processo de execução, por sentença, por satisfação da obrigação – Oposição de embargos declaratórios pelo exequente, não conhecidos – Rejeição – Inconformismo do exequente manifestado por meio da interposição de agravo de instrumento contra a rejeição dos embargos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Sentença que reconhece o pagamento e extingue o processo de execução, por sentença, por satisfação da obrigação – Oposição de embargos declaratórios pelo exequente, não conhecidos – Rejeição – Inconformismo do exequente manifestado por meio da interposição de agravo de instrumento contra a rejeição dos embargos – Inadmissibilidade – Embargos declaratórios têm natureza integrativa da julgado, no caso, da sentença, ainda que não conhecidos – Recurso cabível contra sentença é a apelação - Interposição de agravo de instrumento - Não conhecimento - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104278-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
NOVA
MOOCA,
são
agravados
RENAUD
FERNANDES DE OLIVEIRA NETO e PRISCILLA JUSTINO FERNANDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2104278-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2.649
2
Agravo de Instrumento no 2104278-23.2020.8.26.0000
Agravante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVA MOOCA
Agravados: Renaud Fernandes de Oliveira Neto e PRISCILLA JUSTINO
FERNANDES DE OLIVEIRA
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Fernando José Cúnico
Voto no 2.649
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial –
Despesas condominiais – Sentença que reconhece o pagamento e
extingue o processo de execução, por sentença, por satisfação da
obrigação – Oposição de embargos declaratórios pelo exequente, não
conhecidos – Rejeição – Inconformismo do exequente manifestado por
meio da interposição de agravo de instrumento contra a rejeição dos
embargos – Inadmissibilidade – Embargos declaratórios têm natureza
integrativa da julgado, no caso, da sentença, ainda que não conhecidos –
Recurso cabível contra sentença é a apelação - Interposição de agravo de
instrumento - Não conhecimento - Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial
Nova Mooca contra a r. decisão (fls. 146 da origem) por meio da qual, em execução de
titulo extrajudicial relativa a despesas condominiais, o douto juiz prolator rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo exequente, mantendo assim a sentença extintiva
fundada na satisfação da obrigação.
No entender do agravante, em síntese, a decisão agravada deixou de observar o
disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, pois ao rejeitar os embargos de
declaração opostos pelo agravante, o juízo a quo manteve a sentença que extinguiu o feito
por satisfação do crédito, sem contudo levar em conta parcela vencida no curso da
demanda.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 09/11) e respondido (fls. 17/31,
protocolizado em duplicidade a fls. 33/47).
Nas contrarrazões, os agravados sustentam em essência a suficiência do
pagamento comprovado para satisfazer o crédito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2104278-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2.649
3
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial relativa a dívida de condomínio,
julgada extinta pela sentença a fl. 130 dos autos de origem, pois no entender do juízo a quo
o pagamento comprovado basta para satisfazer a obrigação. Contra essa sentença o
exequente opôs embargos declaratórios (fl. 135/138 da origem), os quais foram rejeitados
pela decisão de fl. 146, decisão essa impugnada pelo exequente mediante este agravo de
instrumento.
Como é cediço, o pronunciamento que aprecia embargos declaratórios tem a
mesma natureza que o pronunciamento embargado, no caso sentença, e contra sentença
proferida nos embargos à execução cabe recurso de apelação. Os embargos de declaração
integram a sentença, sejam eles conhecidos ou não.
Discorrendo sobre os embargos de declaração, Luís Eduardo Simardi
Fernandes anota:
"A nova decisão, proferida em razão da oposição dos embargos de declaração, não substitui a
decisão anterior, mas a integra. Representa isso, por conseguinte, mais uma peculiaridade dos
embargos de declaração em relação aos outros recursos, mas que não faz com que perca ele sua
natureza recursal..
Assim, embora se trate de decisões proferidas em momentos diferentes, terão de ser vistas
como se fossem uma única decisão. E, havendo interesse de recorrer, deverá o interessado
recorrer de ambas, que, juridicamente falando, formam um todo. Esse é o entendimento de
Moacyr Amaral Santos, ao comentar o art. 463 do Estatuto Processual, e de Clito Fornaciari
Jr."1
Humberto Theodoro Júnior, por sua vez, esclarece:
"O julgamento dos embargos de declaração não goza de autonomia em face da decisão
embargada. O seu papel é de complementá-la ou aperfeiçoá-la, tornando-se parte integrante
dela. Fala-se, a propósito, no efeito integrativo ostentado por esta particular modalidade
recursal.
O Superior Tribunal de Justiça interpretou muito bem a natureza dos embargos de declaração,
in verbis:
'A decisão proferida em grau de embargos declaratórios (tenha ou não efeito modificativo) é
meramente integrativa do acórdão embargado, não possuindo natureza autônoma, sem liame
1 "Embargos de Declaração", Ed. RT, 3a ed, 2012, p. 157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2104278-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2.649
4
com este.2
Isso quer dizer que não se pode recorrer separadamente da decisão embargada e da decis]ao
dos embargos. Uma vez julgados os embargos, somente existe uma decisão recorrível: aquela
resultante do somatório dos dois decisórios. Não se há de pensar sequer em efeito substitutivo,
tal como ocorre, por exemplo, com o recurso de apelação ou os recursos especial e
extraordinário.
Mesmo quando, por meio dos embargos, se chega excepcionalmente a alguma modificação do
que fora anteriormente decidido, não se pode retirar dos declaratórios a natureza integrativa da
sentença ou do acórdão embargado. Continuará o novo julgamento a ser parte integrante
daquele que o antecedeu e justificou o pronunciamento complementar."3
Portanto, a via eleita é evidentemente inadequada para a manifestação da
insurgência do recorrente, pois o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisão
interlocutória, não havendo qualquer possibilidade de dúvida quanto à natureza de sentença
da decisão recorrida, por força do artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, cujo teor é
o seguinte:
"Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução." (grifos nossos)
Ensina mais uma vez Humberto Theodoro Júnior:
"Toda vez que o julgamento tiver o objetivo de extinguir a execução, sua natureza processual
será a de sentença (NCPC, art. 203, §1o) e, por conseguinte, desafiará o recurso de apelação
(art. 1.009).
Diante dessa visão simplificada do problema, podem ser apontados como sentenças que,
durante a execução, ou em função dela, ensejarão o recurso de apelação: a declaração de
extinção da execução, a homologação da desistência do exequente, o julgamento dos embargos
do devedor ou de terceiros, a declaração de insolvência, o julgamento da impugnação de
crédito declarado na insolvência, a homologação do quadro geral de credores, a decretação da
extinção das obrigações do insolvente, a homologação da proposta de pagamento (concordata
suspensiva) etc. Contra todas estas, o recurso admissível é a apelação."4
2 STJ, 1a T, EDcl. No REsp 15.072/DF, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, ac. 17.02.1993, DJU 22.03.1993, p.
4.510, DJ 31.05.1993, p. 10.628).
3 "Curso de Direito Processual Civil", vol. III, Forense, 51a ed., 2018, p. 1.141.
4 "Curso de Direito Processual Civil", vol. III, Ed. Forense, 51a ed., pgs. 789/790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2104278-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2.649
5
Com efeito, sequer é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, por não
se falar em erro escusável no presente caso, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
(...) Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença,
extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de
instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (...) (AgInt no
AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/10/2019, DJe 17/10/2019).
(...) A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de
execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. Precedentes (...) (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019).
(...) É pacífico o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao
procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo
inaplicável o princípio da fungibilidade. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1064145/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
19/12/2017).
Dessa maneira, a inadequação da via eleita obsta o conhecimento da questão
suscitada neste agravo.
Diante do exposto, pelo meu voto NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator